Tribunal: TJBA
Processo: 8051789-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051789-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LARA MOREIRA COLACO BESSA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, MARIA LIDIA ABREU AGUIAR

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL E GESTÃO DO SISTEMA DE RECURSOS DA PROVA ORAL.

P
RELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
PASSIVO
COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO
REJEITADA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
IMPUGNAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO NA PROVA ORAL. LEGALIDADE DO CRITÉRIO DE ELIMINAÇÃO NA PROVA ORAL. EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA DE 50,00 PONTOS EM CADA UM DOS QUATRO GRUPOS DE DISCIPLINAS DO PONTO SORTEADO. CANDIDATA COM NOTA INFERIOR EM DOIS GRUPOS. DESCLASSIFICAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUESTIONAMENTO SOBRE MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM O PONTO SORTEADO. INOCORRÊNCIA.
QUESTIONAMENTO DA METODOLOGIA DE ARGUIÇÃO REFERENTE AO GRUPO IV. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA DE Nº 485 DO STF.
REEXAME DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES E DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS.
VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA BANCA EXAMINADORA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

OPORTUNIZAÇÃO DE
ACESSO À GRAVAÇÃO DA PROVA ORAL PARA
ELABORAÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO DOWNLOAD E LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSAMENTE.
PREVISÃO EDITALÍCIA.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8051789-47.2024.8.05.0000

impetrado por
LARA MOREIRA COLACO BESSA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
a preliminar de
ilegitimidade passiva da Cebraspe e de
litisconsórcio necessário
passivo

e, no mérito,
DENEGA
R
A SEGURANÇA
à
impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)